Tribunal: STM
Processo: 7000821-18.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. OMISSÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
O manejo dos Aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
A discrepância de entendimento entre os julgadores no Plenário desta Corte circunscreveu-se ao sopesamento das circunstâncias judiciais, havendo, no entanto, uniformidade quanto à ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como sobre a não identificação de eventuais causas de aumento ou de diminuição de pena.
Segundo a reiterada jurisprudência desta Corte, não são suficientes para a incidência da atenuante do comportamento meritório, prevista no inciso II do artigo 72 do Código Penal Militar, meras referências elogiosas por participação em atividades rotineiras da caserna.
Além disso, o estado de primariedade e a ausência de antecedentes criminais não constituem comportamento meritório, visto que é exigido um plus na conduta social e militar do acusado.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000821-18.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): WENDELL DO CARMO SANT' ANA (OAB DF16185)
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA
CONSTITUÍDA DO EX-2º TEN EX SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, POR
INEXISTIREM OMISSÕES, MANTENDO NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000821-18.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E
DE
NULIDADE.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
OMISSÕES.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
O manejo dos Aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a
indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal
Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
A discrepância de entendimento entre os julgadores no Plenário desta Corte
circunscreveu-se ao sopesamento das circunstâncias judiciais, havendo, no entanto,
uniformidade quanto à ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como sobre
a não identificação de eventuais causas de aumento ou de diminuição de pena.
Segundo a reiterada jurisprudência desta Corte, não são suficientes para a
incidência da atenuante do comportamento meritório, prevista no inciso II do artigo 72 do
Código Penal Militar, meras referências elogiosas por participação em atividades rotineiras
da caserna.
Além disso, o estado de primariedade e a ausência de antecedentes criminais
não constituem comportamento meritório, visto que é exigido um plus na conduta social e
militar do acusado.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, opostos
pela Defesa constituída do ex-2º Ten Ex SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, por
inexistirem omissões, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de março de 2026.
7000821-18.2025.7.00.0000
40001382197 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do ex-2º
Ten Ex SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO contra o Acórdão desta Corte Castrense,
lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000377-82.2025.7.00.0000,
julgados na Sessão Ordinária realizada em 4 de novembro de 2025.
O Acórdão hostilizado restou assim ementado:
“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. VIOLAÇÃO DO DEVER
FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ART. 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO REJEITADO. MAIORIA.
É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos
limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e
a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em
todas as fases da dosimetria.
Os critérios adotados no voto condutor do Acórdão embargado deixaram claro que algumas
das circunstâncias judiciais do art. 69 do Estatuto Repressivo Castrense sopesaram
negativamente na análise da conduta dos Acusados e, nesse contexto, restam plenamente
justificadas e proporcionais as reprimendas de cada um dos Acusados fixadas acima do
patamar mínimo na primeira fase da dosimetria da pena.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 17 de novembro de
2025 (E-Proc/STM. Evento nº 83), tendo sido opostos, tempestivamente, os presentes
aclaratórios no dia 18 de novembro de 2025 (E-Proc/STM. Evento nº 84).
Em suas Razões, a Defesa apontou que “(...) o acórdão fora omisso quanto ao
fundamento de que, na segunda fase da aplicação da pena, deixou-se de aplicar a causa
atenuante de pena prevista no art. 72, inciso II, do CPM (...)”, precisamente no que se refere
a “(...) ser meritório seu comportamento anterior (...)”.
Para tanto, sustentou que “(...) o comportamento do acusado, conforme sua
ficha de assentamentos é excelente. (...)”. Na sequência, fez remissão ao contido no Voto
Vencido da lavra do Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, no qual foi
consignado que:
“(...) Os réus Cel CELSO RICARDO e 2º Ten SIDNEY PERDIGÃO são primários e de bons
antecedentes. Durante a permanência na ativa do Oficial Superior e no transcurso da carreira
do Tenente, nada consta que macule suas condutas (...)”.
Além disso, a Defesa sustentou que “(...) o acórdão fora omisso quanto aos
fundamentos de que o prejuízo causado à administração pública é controvertido, não
servindo de base para aumento de pena (...)”, aduzindo, para tanto, que “(...) a denúncia
toma como base (...) o valor de R$ 2.773.785,98, conforme aferiu a Comissão de Perícia
Contábil (fls. 42, do Anexo 2 di IPM físico – evento 12).”, acrescentando que “(...) a
7000821-18.2025.7.00.0000
40001382197 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PERÍCIA CONTÁBIL tomou como suporte o Relatório de Inventário de Material
Odontológico produzido em sede de Sindicância.”, ressalvando, entretanto que os
documentos inseridos no “(...) RELATÓRIO DE PERÍCIA CONTÁBIL “(...) demonstram as
deficiências na contabilização do material odontológico”.
Em Despacho proferido em 2 de dezembro de 2025, determinei abertura de
vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do art 131 do Regimento
Interno desta Corte Castrense.
Em Contrarrazões formuladas pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Osmar Machado Fernandes, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar “(...) manifesta-se pela
rejeição dos presentes Embargos de Declaração, por ausência de amparo legal, mantendo-se
incólume o acórdão vergastado (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso
merece ser conhecido.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do ex-2º
Ten Ex SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO contra o Acórdão desta Corte Castrense,
lavrado nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000377-82.2025.7.00.0000,
julgados na Sessão Ordinária ocorrida em 4 de novembro de 2025.
Em suas Razões, a Defesa sustentou que “(...) o acórdão fora omisso quanto ao
fundamento de que, na segunda fase da aplicação da pena, deixou-se de aplicar a causa
atenuante de pena prevista no art. 72, inciso II, do CPM (...)”, precisamente no que se refere
a “ser meritório seu comportamento anterior”.
Ademais, a Defesa aduziu que “(...) o acórdão fora omisso quanto aos
fundamentos de que o prejuízo causado à administração pública é contravertido, não
servindo de base para aumento de pena”. Ao final, a Defesa requereu o conhecimento e o
provimento do recurso “para sanar as omissões”.
Não assiste razão à Defesa constituída.
Como cediço, o manejo dos Aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão
somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de
Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Nesses termos, conforme o magistério de Ada Pellegrini Grinover, Antônio
Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, a omissão se verifica nos casos em
que o Juízo ou o Tribunal “(...) deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento,
suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando não se manifesta sobre algum
7000821-18.2025.7.00.0000
40001382197 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tópico submetido à sua apreciação (...)” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos
Recursos, Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed.
2011. Revista dos Tribunais. São Paulo. pp. 173/175).
A primeira omissão apontada pela Defesa diz respeito à alegada não aplicação
da circunstância atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do Código Penal Militar, alusiva à
existência de comportamento meritório anterior por parte do Agente, cuja análise, para
melhor compreensão, demanda o estabelecimento de uma cronologia processual, desde a
apresentação do Recurso de Apelação.
A Defesa constituída interpôs Recurso de Apelação, em 21 de outubro de 2021,
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM que condenou o ex-2º Ten
Ex SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO à pena de 3 (três) anos de reclusão, sustentando
a retificação da dosimetria da pena, sob o argumento de que ocorreu violação ao disposto no
art. 72 do Código Penal Militar, “(...) pois, na segunda fase da aplicação da pena, deixou o
MM. Juiz deve aplicar as causas atenuantes de pena previstas no art. 72, incisos II do CPM
(...)”.
Ao apreciar a Apelação nº 7000005-41.2022.7.00.0000, em 9 de abril de 2024,
o Plenário desta Corte, por maioria, vencido o eminente Ministro Relator Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, decidiu “(...) negar provimento aos recursos, e em manter
irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida (...)”, sendo o
respectivo Acórdão disponibilizado no Sistema e-Proc/JMU, em 5 de junho de 2024, e
publicado no Diário de Justiça eletrônico no dia 7 subsequente, do qual se extrai os seguintes
fundamentos:
“(...) em relação a Sidney Jorge da Silva Perdigão, a dosimetria da pena obedeceu aos
critérios legais. O Conselho julgador, após sopesar as circunstâncias desfavoráveis,
considerou o vultoso prejuízo causado à Administração Militar e o número expressivo de PAM,
confeccionados sob a sua responsabilidade, na condição de Encarregado do Material, e
encaminhados para a deflagração de processos de aquisição de bens em número excessivo
e/ou de materiais desnecessários à rotina da Divisão de Odontologia, o que ensejou a fixação
da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão, tornando-se
definitiva em face da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de
causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, tornando-se desnecessária a sua
retificação (...)”(Grifo nosso).
O voto vencido, frise-se, negou provimento ao Recurso ministerial e acolheu
parcialmente o apelo defensivo para redimensionar a pena aplicada fixando-a em 2 (dois)
anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em 11 de junho de 2024, a Defesa opôs Embargos de Declaração nº 7000409-
24.2024.7.00.0000, tendo apontado as seguintes omissões no julgado:
“(...) 1 - O acórdão fora omisso quanto à violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição
Federal, quando retratou sobre a inépcia da denúncia;
2 - O acórdão fora omisso quanto ao fundamento de que a incidência da emendatio libelli,
também, reclama a observância do contraditório em sua plenitude (art. 5º, incisos LIV e LV,
da CF) e violação ao art. 437, “a”, CPPM;
7000821-18.2025.7.00.0000
40001382197 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 - O acórdão fora omisso, quando retratou sobre a violação ao princípio da correlação, pois
não adentrou nos fundamentos apontados entre as divergências fáticas narradas na denúncia
e as imputadas na sentença condenatória;
4 - O acórdão fora omisso quanto à violação o art. 5º, inciso XXXIX, da Carta da República e
o art. 1º do Código Penal Militar, por consequência quanto aos fundamentos de que os
materiais comprados deram entrada no HFA, inexistência de mácula nas licitações e o setor
de CONFORMIDADE DE GESTÃO do HFA, em momento algum, apontou qualquer
irregularidade dos PAMs;
5 - O acórdão fora omisso quanto aos fundamentos de que outros servidores tinham acesso
aos materiais da ODONTOCLÍNICA e confeccionavam os PAMs, assim como as necessidades
dos materiais odontológicos partiam dos DENTISTAS das diversas especialidades integrantes
da Divisão de Odontologia;
6 - O v. acórdão fora omisso quanto ao fundamento de que as ordens do CHEFE da DIVISÃO
DE ODONTOLOGIA do HFA ao ST PERDIGÃO para elaboração do PAM eram
manifestamente legais;
7 - O acórdão fora omisso quanto ao argumento de que os fundamentos de absolvição do TEN
FABIO devem ser aplicados ao ST PERDIGÃO;
8 - O acórdão fora omisso quanto à violação o art. 5º, inciso XXXIX, da CF, certo que não
abordou sobre os fundamentos de inexistência de qualquer negócio incumbido pela
administração militar, inexistência de vantagem indevida para outrem e inexistência de dolo;
9 - O v. acórdão fora omisso quanto ao fundamento de inexistência de dano, tendo em vista as
deficiências na contabilização do material odontológico, onde retrata o VALOR TOTAL DE
ITENS QUE NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR CONSUMO e VALOR TOTAL DE ITENS
QUE FORAM CONSUMIDOS E NÃO QUANTIFICADOS.
10 - O acórdão fora omisso quanto aos fundamentos de inexistência de vínculo entre o
subtenente perdigão e a empresa DF - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
ODONTOLÓGICOS LTDA.” (Grifos no original).
O eminente Ministro Dr. José Barroso Filho, Relator do feito, negou seguimento
ao citado Recurso por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 542 do
Código de Processo Penal Militar, destacando em seu decisum que:
“(...) os Embargantes alegam a existência de várias omissões no tocante às teses defensivas,
apontadas em sede de razões recursais no Aresto; que tais omissões culminaram na
condenação dos Acusados de forma arbitrária, por desclassificação, como incursos no art.
320 do CPM, sendo que deveriam ser absolvidos por inexistência de provas quanto aos
elementos constitutivos do tipo em comento; ou ainda que deveria ter incidido no presente
feito instituto previsto no CPP, em face de jurisprudência do STF.
Os argumentos expendidos pelas Defesas não se configuram no pressuposto de
admissibilidade da “omissão”, definida pela doutrina. Na verdade, busca a rediscussão da
matéria probatória existente nos autos, porque inconformada com a condenação sofrida por
seus clientes.”.
A partir disso, a Defesa manejou os Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000377-82.2025.7.00.0000, objetivando fazer “(...) prevalecer o voto minoritário do
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, consequentemente a redução da
pena para o mínimo legal do art. 320 do CPM, que é de 2 (dois) anos.”, de sorte que, ao
julgar esse Recurso, o Plenário desta Corte Castrense, por maioria, rejeitou “(...) os presentes
7000821-18.2025.7.00.0000
40001382197 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.”, vale dizer, foi mantida a Decisão
prolatada no Acórdão da Apelação nº 7000005-41.2022.7.00.0000 que, por sua vez, manteve
“(...) irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida (...)”, ou
seja, a pena de 3 (três) anos de reclusão.
Portanto, segundo consta do próprio voto condutor do Acórdão embargado, o
referido Recurso restringiu-se “(...) à análise da dosimetria da pena proposta pelo voto
dissidente (...)”.
Em consequência, a Defesa opôs os presentes aclaratórios, oportunidade na qual
sustentou a omissão do Acórdão prolatado nos citados Embargos Infringentes e de Nulidade
nº 7000377-82.2025.7.00.0000, nos termos anteriormente alinhavados.
Feito esse breve introito, é absolutamente incabível o pedido da Defesa nesta
sede, mormente porque os presentes aclaratórios objetivam sanar omissões, ambiguidades,
contradições nos Embargos Infringentes e de Nulidade que, frise-se, restringiu-se a apreciar a
divergência havida por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação, notadamente, o
quantum da pena.
Vale dizer, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte, “(...) Questões
suscitadas pelo embargante sobre as quais não tenha havido insurgência ou discussão
anterior configuram inovações jurídicas que se mostram indevidas nesta fase processual,
tendo em vista a preclusão consumativa (...)” (Embargos de Declaração nº 7000767-
86.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 25/04/2025).
No mesmo sentido é o escólio de Mariza Vezzoni, para quem, analisando o
disposto no art. 223 do Código de Processo Civil, a preclusão consumativa ocorre “(...) em
razão de já ter praticado o ato anteriormente, tendo-o esgotado (v.g., o demandado que
contesta em quinze dias e, ainda dentro deste prazo, procura acrescentar novas defesas)
(...)” (Grifo nosso) (Direito Processual Civil. 2.ed. atual. Barueri, SP: Manole. 2016. p. 66).
Nessa mesma linha de entendimento é a lição de Eduardo Arruda Alvim, Daniel
Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira:
“(...) A preclusão não é apenas temporal (...) Pode ser também consumativa. Tal se dá quando
a parte pratica o ato, perdendo, de conseguinte, o direito de voltar a praticá-lo. É o caso, por
exemplo, do réu que oferece contestação no oitavo dia. Ainda que dispusesse originariamente
do prazo de quinze dias (art. 335), tendo oferecido a contestação no oitavo dia, não poderá
mais aditá-la, pois o ato já terá sido praticado (preclusão consumativa) (...)” (Grifo nosso)
(Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2019. pp. 422/423).
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“(...) o embargante teve todas as oportunidades processuais para arguir as teses em questão,
mas não o fez, tendo ocorrido a preclusão consumativa, uma vez que não foram objeto de
discussão nas fases processuais anteriores. 4. Em sede preliminar, constatada a evidente
intenção da defesa em atribuir efeitos infringentes ao recurso, mediante a inclusão de teses
que não foram objeto de discussão ou insurgência nas fases anteriores do processo, configura-
se o desvirtuamento da função dos aclaratórios, o que impõe o seu não conhecimento, por
serem manifestamente incabíveis, nos termos do art. 131, § 3º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), em consonância com a jurisprudência deste Tribunal. 5.
7000821-18.2025.7.00.0000
40001382197 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar acolhida. Embargos de
Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso) (Embargos de
Declaração Criminal nº 7000199-36.2025.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz
Nazareth, DJe: 29/08/2025).
“(...) O Recurso de Embargos de Declaração somente é viável para atacar eventuais vícios no
Acórdão antecedente, não sendo cabível para reavivar matéria debatida em fases processuais
já ultrapassadas e agasalhadas pelo manto da preclusão. Ficou patente que os Aclaratórios
em tela visaram, tão somente, a rediscussão do decreto condenatório, não se amoldando aos
critérios estampados no art. 542, caput, do CPPM c/c o art. 130 do RISTM. Embargos de
Declaração não conhecidos, por manifestamente incabíveis, e declarados meramente
protelatórios. Decisão unânime.” (Grifo nosso) (Embargos de Declaração Criminal nº
7000668-53.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe:
31/10/2023).
Ademais, impende destacar que a matéria suscitada pela Defesa não se inseriu
nos estritos limites da divergência havida por ocasião do julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000377-82.2025.7.00.0000, visto que o Voto Vencido da lavra
do Ministro Ten Brig Ar Franciso Joseli Parente Camelo dispensou tratamento penal mais
brando ao ora embargante, limitando-se à avaliação positiva das circunstâncias judiciais, sem
identificar elementos capazes de modificar a pena-base fixada no mínimo legal durante a
segunda e a terceira fases da dosimetria da pena.
Cumpre transcrever, por esclarecedor, o que registra o voto dissidente, cujo teor
lastreou a oposição dos Embargos de Declaração ora analisados:
“(...) Em relação à pena aplicada aos acusados, nesse ponto vale uma análise sobre a
dosimetria da pena aplicada pelo Juízo a quo.
Os réus Cel CELSO RICARDO e 2º Ten SIDNEY PERDIGÃO são primários e de bons
antecedentes. Durante a permanência na ativa do Oficial Superior e no transcurso da carreira
do Tenente, nada consta que macule suas condutas militares.
Quanto à extensão do dano, apesar de verificar o vultuoso dispêndio dos recursos públicos
em bens em excesso ou desnecessário realizado pelos acusados, verificou-se que parte desse
material foi doado para a própria administração pública, utilizados pelo próprio HFA, bem
como pelo Hospital Universitário de Brasília, e, ainda, houve substituição de parte do
material que estava com prazo de validade próximo ao vencimento.
Assim, pode-se concluir que os danos ao Erário foram minimizados, considerando que o
material excedente ou inapropriado foi utilizado em prol da administração pública. Logo, a
extensão do dano não pode ser valorada negativamente para ambos os acusados.
Dessa forma, a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de
reclusão, para os acusados, considerando que ambos são primários e
sem antecedentes criminais, em contrapartida às posições hierárquicas que ocupavam na
Divisão de Odontologia do Hospital das Forças Armadas.
Tornando-se definitiva a reprimenda individual de 2 (dois) anos, em virtude da ausência de
circunstâncias ou causas que a modifique, a ser cumprida em regime inicial aberto, por força
da alínea "c" do parágrafo § 2º do art. 33 do Código Penal Brasileiro. (Grifos nosso e no
original).
7000821-18.2025.7.00.0000
40001382197 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se extrai do Acórdão recorrido, a corrente majoritária identificou
como desfavoráveis circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar na primeira
fase da dosimetria, fundamentando a pena superior ao mínimo legal nos seguintes termos:
“(...) Na espécie, considerando os apontamentos anteriormente citados, ao meu sentir, os
critérios adotados no voto condutor do Acórdão embargado deixaram claro que algumas das
circunstâncias judiciais do art. 69 do Estatuto Repressivo Castrense sopesaram negativamente
na análise da conduta dos Acusados e, nesse contexto, restam plenamente justificadas e
proporcionais as reprimendas de cada um dos Acusados fixadas acima do patamar mínimo na
primeira fase da dosimetria da pena.” (Grifo nosso).
Novamente, é importante salientar que a discrepância de entendimento entre os
julgadores no Plenário desta Corte circunscreveu-se ao sopesamento das circunstâncias
judiciais, havendo, no entanto, uniformidade quanto à ausência de circunstâncias atenuantes
ou agravantes, bem como sobre a não identificação de eventuais causas de aumento ou de
diminuição de pena.
Portanto, a matéria alusiva à aplicação do artigo 72, inciso II, do Código Penal
Militar não se insere no limitado espectro da divergência, não sendo possível reconhecer
qualquer omissão na prestação jurisdicional por parte desta Corte Castrense ao lavrar o
Acórdão objurgado.
Por outro lado, sobre a aplicação do inciso II do artigo 72 do Código Penal
Militar, notadamente quanto à avaliação do comportamento meritório anterior do Acusado, de
fato, este Relator não ignora a constatação de que houve menção expressa a esse dispositivo
quando da oposição dos Embargos Infringentes e de Nulidade, não tendo sido identificada a
devida refutação ao tema no Acórdão objurgado pelo presente Recurso.
E, nesse contexto, em homenagem aos Postulados do Contraditório e da Ampla
Defesa, ainda assim, o citado dispositivo não deve incidir na espécie, mormente porque,
segundo a reiterada jurisprudência desta Corte, deve-se demonstrar a necessidade de que
“(...) o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de
vida, não sendo suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por
participação em atividades rotineiras da caserna (...)" (Embargos de Declaração nº 8-
61.2009.7.03.0203/DF, Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 28/06/2012),
circunstância não verificada nos presentes autos, tampouco se identificou qualquer
movimento da Defesa em demonstrar tais requisitos.
Em complemento, e não menos importante, não é demais ressaltar que o estado
de primariedade e a ausência de antecedentes criminais não constituem comportamento
meritório, visto que é exigido um plus na conduta social e militar do acusado.
A propósito, o próprio voto dissidente sobre o qual pautou-se a Defesa em seus
aclaratórios destacou que “(...) nada consta que macule suas condutas militares (...)”.
Em complemento, a identificação extraída da Ficha de Assentamentos do
Acusado dando conta de que possui “comportamento excelente” não conduz, absolutamente,
à incidência de que possui comportamento meritório, pois, afinal, consoante a reiterada
jurisprudência desta Corte Militar, o comportamento meritório pressupõe um comportamento
anterior do agente que denote “(...) a necessidade de que o acusado tenha realizado condutas
excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida (...)”, não sendo suficientes, para a sua
7000821-18.2025.7.00.0000
40001382197 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caracterização, “(...) as meras referências elogiosas por participação em atividades
rotineiras da caserna (...)” (Apelação nº 7000706-70.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten
Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, DJe: 11/05/2021).
No mesmo sentido, “(...) É necessária a comprovação de comportamento
excepcional para a aplicação da circunstância atenuante do comportamento meritório
anterior ao crime (...)” (Apelação nº 7000849-59.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig
Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, DJe: 03/12/2021).
Por fim, quanto à alegação defensiva de que o Acórdão embargado foi omisso
no que se refere à quantificação do prejuízo suportado pela Administração Militar, novamente
melhor sorte não assiste ao Embargante.
Afinal, ao contrário do que sustentou a Defesa, o que se constata é, tão somente,
a irresignação diante do resultado do decisum e a tentativa de rediscussão das teses
amplamente debatidas por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação. Basta verificar
que os fundamentos expendidos no voto condutor do Acórdão hostilizado são suficientemente
aptos para afastar a argumentação defensiva, fundamentos esses, diga-se, referendados pela
unanimidade dos integrantes do Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso
de Embargos Infringentes e de Nulidade, senão, vejamos:
“(...) Vale dizer, portanto, que o presente Recurso restringe-se à análise da dosimetria da pena
proposta pelo voto dissidente e, nesse contexto, com todas as vênias aos fundamentos ali
expendidos, o Acórdão não merece reparo, na medida em que a Sentença condenatória
prolatada pelo Juízo de primeiro grau e ratificada in totum pela maioria dos integrantes do
Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000005-41.2022.7.00.0000,
é absolutamente escorreita e converge no sentido da reiterada jurisprudência deste Sodalício,
nos seguintes termos:
‘Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000530-52.2024.7.00.0000 (DJe: 09/05/2025)
Relator para o Acórdão: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
ACERTADA.
Devidamente justificadas as circunstância judiciais consideradas desfavoráveis, resta
plenamente válida e acertada a exasperação da pena-base.
Embargos infringentes conhecidos por unanimidade e não acolhidos por maioria.’ (Grifos
nossos).
Afinal, como cediço, o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro
dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a
prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de
discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que ‘(...) O
magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em
conformidade com a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.’
(Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe:
26/03/2013), bem como que ‘(...) a dosimetria da pena obedece a certa discricionariedade,
7000821-18.2025.7.00.0000
40001382197 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação (...)’
(Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº
305.733/PE, Relator: Ministro Newton Trisotto, DJe: 18/11/2014).
Afinal, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, se por um lado, conforme ressaltado
acima, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade do Julgador, “(...) O
Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente
objetivas para a fixação da pena.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 131.852,
Relatora: Ministra Rosa Weber, DJe: 16/11/2018), devendo ser pautada na razoabilidade e na
proporcionalidade, as quais devem ser aferidas caso a caso.
E foi justamente o que se procedeu por ocasião da prolação da Sentença de primeiro grau,
oportunidade na qual o Juízo a quo assim fundamentou a dosimetria da reprimenda aplicada
aos Acusados:
‘(...) Na individualização da pena: a) em relação ao Cel CELSO RICARDO, considerando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, especialmente a condição do réu, Oficial
Superior e que cumulava as funções de Chefe da Divisão de Odontologia, Ordenador de
Despesas e de Vice-Diretor do HFA, portanto exercia uma ascendência natural sobre toda a
cadeia de comando, gozando de prestígio inerente ao posto que ocupava, bem como o vultuoso
dispêndio dos recursos públicos em bens em excesso ou desnecessários, é fixada a pena-base
em 04 (quatro) anos de reclusão, tornando-se definitiva em virtude da ausência de causa que a
modifique, a ser cumprida em regime inicial aberto, por força da alínea "c" do parágrafo § 2º
do artigo 33 do Código Penal Brasileiro; b) em relação ao 1º Ten QAO Adm G SIDNEY
JORGE DA SILVA PERDIGÃO, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69
do CPM, levando em consideração o vultuoso prejuízo causado à Administração Militar e o
número expressivo de PAM, confeccionado sob a sua responsabilidade enquanto Encarregado
do Material, e encaminhado para a deflagração de processos de aquisição de bens em número
excessivo e/ou de materiais desnecessários à rotina da Divisão de Odontologia, é fixada a
pena-base em 03 (três) anos de reclusão, tornando-se definitiva em virtude da ausência de
causa que a modifique, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, conforme autorizado
pela alínea "c" do parágrafo § 2º do artigo 33 do Código Penal (...)’ (Grifos nossos).
Não por acaso, o voto condutor do Acórdão embargado do eminente Ministro-Relator para o
Acórdão Dr. José Barroso Filho enfrentou o tema alusivo ao quantum de pena fixado acima do
mínimo legal na primeira fase da dosimetria aplicada aos Acusados, fundamentando a sua
convicção nos seguintes termos:
‘(...) No tocante a Celso Ricardo de Souza Rocha, a individualização da pena atendeu aos
parâmetros exigidos em lei. Na primeira fase, foram consideradas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao Acusado, levando-se em conta a sua condição de Oficial Superior e por
possuir uma ascendência natural sobre toda a cadeia de comando, por ocupar a função de
Chefe da Odontoclínica e ainda ser o ordenador de despesa. Assim, valeu-se do prestígio
inerente ao posto que ocupava e implementou um processo de expansão de atendimentos
ordinários e especiais, no âmbito da Divisão Odontológica, por conta e risco próprios, bem
como autorizou aquisições de insumos, em que houve o gasto com vultosa quantia de recursos
públicos em bens em excesso ou desnecessários, ou seja, com grande extensão do dano. Tudo
isso ensejou a fixação da pena-base, acima do seu mínimo legal, em 4 (quatro) anos de
reclusão, tornando-se definitiva à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes; ou de
causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, não cabendo qualquer reparo.
De igual forma, em relação a Sidney Jorge da Silva Perdigão, a dosimetria da pena obedeceu
aos critérios legais. O Conselho julgador, após sopesar as circunstâncias desfavoráveis,
considerou o vultoso prejuízo causado à Administração Militar e o número expressivo de PAM,
confeccionados sob a sua responsabilidade, na condição de Encarregado do Material, e
encaminhados para a deflagração de processos de aquisição de bens em número excessivo
e/ou de materiais desnecessários à rotina da Divisão de Odontologia, o que ensejou a fixação
7000821-18.2025.7.00.0000
40001382197 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão, tornando-se
definitiva em face da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de
causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, tornando-se desnecessária a sua
retificação (...)’.
Na espécie, considerando os apontamentos anteriormente citados, ao meu sentir, os critérios
adotados no voto condutor do Acórdão embargado deixaram claro que algumas das
circunstâncias judiciais do art. 69 do Estatuto Repressivo Castrense sopesaram negativamente
na análise da conduta dos Acusados e, nesse contexto, restam plenamente justificadas e
proporcionais as reprimendas de cada um dos Acusados fixadas acima do patamar mínimo na
primeira fase da dosimetria da pena.
(...)”.
A leitura atenta dos citados fundamentos, conforme ressaltado anteriormente,
afasta toda a argumentação tendente a apontar a alegada omissão e, além disso, reforça o
caráter de mera rediscussão da matéria exaustivamente debatida e refutada por esta Corte
Castrense no julgamento do Recurso de Apelação.
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“(...) Embargos de Declaração (...) Mérito. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição
(...) Intuito de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de Declaração rejeitados
(...)
2. Quanto ao mérito recursal, o acórdão é impassível de retoque, pois não há omissão,
obscuridade ou contradição que justifique o acatamento dos embargos de declaração (...)
3. Tem por objetivo o embargante, em verdade, rediscutir as teses já apresentadas (...) as quais
foram devidamente analisadas no acórdão embargado. Pretende, portanto, reabrir a discussão
de matéria já decidida pelo Plenário da Corte, fim para o qual não se prestam os embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados (...)” (Embargos de Declaração nº 2240/BA, Relator:
Ministro Dias Toffoli, DJe: 28/05/2014) (Grifos nossos).
No mesmo sentido é o reiterado entendimento desta Corte Castrense, consoante
se extrai dos seguintes arestos:
“Embargos de Declaração nº 7000809-72.2023.7.00.0000 (DJe: 13/06/2024)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA. OMISSÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA
CORTE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.
VEDAÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a
reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria.
Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
existente no aresto embargado. Embargos de Declaração rejeitados por ausência de omissão
ou de obscuridade. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso); e
7000821-18.2025.7.00.0000
40001382197 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Embargos de Declaração nº 7000930-03.2023.7.00.0000 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NULIDADE.
NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
REJEIÇÃO. OMISSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEITOS INSCULPIDOS
NO ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual
emenda das decisões judiciais que ostentam vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade. Vislumbra-se que a pretensão dos Embargantes se limita à rediscussão da
matéria, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos
declaratórios (...)
Embargos que se rejeitam. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
Por outro lado, é necessário salientar que a jurisprudência desta Corte e também
dos Pretórios forjou entendimento segundo o qual “(...) o órgão judicante não é obrigado a
rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento (...)” (Embargos de Declaração nº 7000235-83.2022.7.00.0000, Relator:
Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe: 19/10/2022), bem como que “(...) O órgão julgador
não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos da Defesa, bastando fundamentar
a Decisão, expondo as razões de decidir (...)” (Embargos de Declaração nº 7000793-
89.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe:
23/02/2022).
No mesmo sentido é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem “(...)
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por
argumento levantado pela parte (...)”, porquanto, “(...) no contexto geral do julgado, pode
estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles (...)” (Código de Processo Penal Militar
Comentado. 3ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2019. p. 564).
Ainda sobre esse aspecto e considerando as alegações defensivas dando conta
de que “(...) O acórdão fora omisso quanto aos fundamentos de que o prejuízo causado à
administração público é controvertido, não servido de base para aumento da pena.” e, mais
adiante, consignando que “(...) a Perícia Complementar ao retratar que a indisponibilidade
das papeletas de dispensação impede verificar as movimentações que deram causa às
entradas e baixa”, vale ressaltar a jurisprudência consagrada no âmbito da Suprema Corte:
“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.452.495/SP (DJe:
16/10/2023)
Relator: Ministro Cristiano Zanin
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
7000821-18.2025.7.00.0000
40001382197 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA. TEMA 339. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) VI - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/RS (Tema 339), de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo,
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
VII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifo nosso).
Em complemento, a bem da verdade, este Relator não ignora que foi acostada
aos autos, antes do julgamento dos Embargos Infringentes nº 7000377-82.2025.7.00.0000,
Petição da Defesa na qual requereu “(...) redimensionar suas sanções individuais para 2
(dois) anos de reclusão (...)”, como consequência do Acórdão prolatado pelo Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, por meio do qual foi confirmada sentença exarada pela 6ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que declarou “(...) a nulidade do
PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 60550.032012/2016-74, instaurado pela Portaria no 18/S
SEÇ PES MIL/DRH/CMT LOG/HFA/SEPESD/SG-MD, de 15/07/16, do Comandante
Logístico do Hospital das Forças Armadas, e suas decisões condenatórias”.
Percebe-se, a toda evidência, que os documentos trazidos pela Defesa dão conta
de que o processo administrativo de ressarcimento ao Erário apenas foi anulado em virtude
da “(...) violação ao do devido processl legal administrativo (...)”, sem que isso venha a
afetar a materialidade caracterizada nos autos vertentes, pois o Laudo que demonstrou o
prejuízo aos cofres públicos não foi desconstituído na referida ação cível.
Portanto, a referida nulidade declarada na Justiça comum não tem o condão de
macular o quantum da condenação impingida ao Embargante, mormente porque não foi
afastado o prejuízo suportado pela Administração.
Em conclusão, superadas as alegadas omissões no Acórdão embargado, não há
como atribuir efeitos modificativos aos presentes aclaratórios, na esteira do reiterado
entendimento desta Corte Castrense, segundo o qual “(...) Somente é possível conferir efeitos
infringentes aos embargos de declaração nos casos em que houver decisões claramente
teratológicas (...)” (Grifos nossos) (Embargos de Declaração nº 7000002-23.2021.7.00.0000,
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe: 13/05/2021), hipótese inexistente no caso em
exame.
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assim se pronunciou ao
analisar a dicção do art. 619 do Código de Processo Penal comum, cuja redação é similar à do
art. 542 do Código de Processo Penal Militar:
“Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
1410929 (DJe: 16/03/2023)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
CRIMINAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO
7000821-18.2025.7.00.0000
40001382197 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I – Ausência dos pressupostos dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal.
II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios
elencados no art. 619 do CPP.
III – Embargos de declaração rejeitados.” (Grifo nosso).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...)
9. No presente caso, observa-se que a Defesa pretende tão-somente rediscutir a dosimetria da
pena, sob a alegação de que haveria omissões no acórdão recorrido, tese que, data venia, não
se sustenta, haja vista que o objeto dos Embargos Infringentes 7000377-82.2025.7.00.0000
circunscreve-se exatamente à divergência sobre a pena fixada.
10. Não se evidencia qualquer omissão no acórdão recorrido, pois os fundamentos que
balizaram a exasperação da pena-base foram expostos de forma expressa, (...)”.
(...)
12. Conforme visto, a insurgência do Embargante quanto à dosimetria da pena foi
amplamente discutida por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes, tendo o pleito
defensivo sido rejeitado pela ampla maioria dos Eminentes Ministros dessa eg. Corte, não
havendo nos presentes Embargos nenhum fato novo que possa ensejar a mudança de
entendimento no sentido pretendido pelo Recorrente.
13. Conclui-se que a Defesa utiliza os Embargos de Declaração como se fossem novos
Embargos Infringentes, com mero caráter protelatório, reiterando alegações que já foram
objeto de apreciação no acórdão recorrido (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Defesa constituída do ex-2º Ten Ex SIDNEY JORGE DA SILVA
PERDIGÃO, por inexistirem omissões, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382197v2 e do código CRC b821d277.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 27/03/2026, às 16:25:34
7000821-18.2025.7.00.0000
40001382197 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR